Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-68.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011088-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO - CPF: 021.963.921-38 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - JUROS DE OBRA - ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL - ENTREGA DAS CHAVES - EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE - NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DA COBRANÇA - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Antecipação de entrega da obra e entrega das chaves que, por si sós, vedam a continuidade da obrigação de pagamento mensal de juros da obra por parte do mutuário para período posterior.

2. A devolução dos valores despendidos a título de taxa de obra após a entrega da obra bem como entrega das chaves com a expedição do habite-se deve se dar de forma simples, eis que não restou comprovado que a ré agiu com má-fé.

3. No que tange aos danos morais, deixou a parte autora e apelante de demonstrar os requisitos da reparação civil, não provando qualquer ofensa ao nome, à vida privada, à honra, à imagem, não sendo cabível no caso em apreço a indenização pleiteada.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança combinada com Indenizatória por Danos Morais e Materiais e Pedido de Repetição de Indébito” n.º
1011088-68.2019.8.11.0002,
movida em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo não existir razoabilidade em continuar pagando taxa de juros de obras em uma obra já concluída, já que os juros de obras são para custear os empréstimos feitos pela construtora para construir a obra.

Expõe que “
independentemente de quando foi entregue o empreendimento, o que delimita o marco para que as cobranças de fase de obras não sejam consideradas ilegais, é a data que concluiu a obra juntamente com a expedição do habite-se, a partir de então, se permanecem as cobranças de fase de obras, estas são consideradas ilegais
”, requerendo indenização pelos danos materiais alegados.

Ainda, pugna a autora pelo reconhecimento de danos morais ao caso em apreço, considerando todo constrangimento passado, que honrou com seu compromisso em favor da empresa e cumpriu com todas as formalidades em seu exercício de consumidora bem como pela indisponibilidade financeira e pela perda do tempo útil do consumidor.

A apelada, ao apresentar suas contrarrazões, requer seja o recurso interposto julgado improvido, mantendo-se incólume a sentença recorrida, mencionando que “
considerando que a averbação do habite-se e a entrega das chaves foram realizados antes do prazo final estipulado no contrato firmado, não há que se falar em ilegalidade de cobrança das taxas de juros de obra
”, sendo incabível ainda indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança combinada com Indenizatória por Danos Morais e Materiais e Pedido de Repetição de Indébito” n.º 1011088-68.2019.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado contrato de compra e venda de imóvel com a ré e, acerca do imóvel adquirido, aduz que “
a obra foi finalizada em 08/2017, o habite-se foi expedido em 10/2017 sendo cobrado fase de obras do consumidor até mês 02/2018, ou seja, 6 meses após a conclusão da obra
”.

Assim, reitera que “
deveria começar a pagar o seu financiamento, toda via, continuou pagando fase de obras, inclusive já morando no imóvel
”

Dessa forma, considerando a autora que não se pode cobrar taxa de fase de obra em uma obra concluída, ingressou com a presente demanda, a fim de ser restituída pelos danos sofridos.

Contestando o apresentado na exordial, a ré expõe que “
o termo final para a cobrança da taxa de evolução será a data da averbação do habite-se e não da sua emissão
”. Ainda, menciona que “
a efetiva averbação se fez em 29/05/2018 e estando a autora requerendo a restituição de todas as taxas em período anterior a essa data, não há que se falar em cobrança indevida e muito menos em restituição de valores
”, pugnando pelo improvimento dos pedidos autorais.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, “
considerando que a averbação do habite-se foi efetivada em 29/05/2018, dentro do prazo de entrega do imóvel previsto no contrato (16/11/2018), não há que se falar em cobrança abusiva dos juros de obra no período apontado na inicial
”.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que “
independentemente de quando foi entregue o empreendimento, o que delimita o marco para que as cobranças de fase de obras não sejam consideradas ilegais, é a data que concluiu a obra juntamente com a expedição do habite-se, a partir de então, se permanecem as cobranças de fase de obras, estas são consideradas ilegais
”, requerendo indenização pelos danos alegados.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que lhe assiste razão.

Vale pontuar que a taxa de evolução de obra consiste em uma taxa cobrada do consumidor em contratos de financiamento de imóveis ainda em construção para a liberação dos recursos que auxiliarão na obra do imóvel. Ou seja, uma vez que o consumidor adquire um imóvel na planta, ele se compromete a custear a obra junto com outros compradores.

Importante dizer que as chaves só são entregues após a expedição do “habite-se”. Com isso, a obra é declarada encerrada pela própria construtora e confirmada pela Prefeitura. E é a partir daí que se inicia o contrato de financiamento, quando a financeira de fato quita a compra do imóvel com a incorporadora, e quando o comprador já pode registrá-lo em seu nome

A partir destes esclarecimentos resta evidenciado que a cobrança da taxa de evolução de obra se presta ao pagamento dos juros que incidem durante a fase de obras, o que implica na conclusão de que a partir da entrega das chaves o único valor devido pelo consumidor é aquele atinente ao financiamento do imóvel junto à instituição financeira.

Desta forma, não há razão, nem sentido, na cobrança de juros de obra para além da entrega das chaves com a expedição do habite-se, uma vez que a obra já se encontra concluída.

A esse propósito, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

Taxa de evolução da obra
.
Juros de obra
.
Entrega antecipada do imóvel
.
Cessação da cobrança
.
Necessidade
. Estrutura contratual do financiamento. 1. O E. TJSP, na solução do incidente de resolução de demandas repetitivas nº 0023203-35.2016.8.26.0000, fixou a tese de
ilicitude do repasse dos "juros de obra" ao consumidor para período após aquele ajustado para entrega das chaves
(Tema nº 06). 2.
Antecipação de entrega da obra e entrega das chaves que, por si sós, vedam a continuidade da obrigação de pagamento mensal de juros da obra por parte do mutuário para período posterior
. Inteligência da estrutura contratual do financiamento imobiliário na espécie. 3. Possibilidade no entanto, de existência de valores pretéritos em aberto pelo mutuário sob tal rubrica, o que deve ser dirimido em sede própria. Recurso provido, para julgar parcialmente procedente a ação, com observação. Sem fixação de verbas de sucumbência, por não ser a hipótese legal. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002847-09.2021.8.26.0038; Relator (a): Wander Benassi Junior; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Araras - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Desse modo, em consonância com o entendimento jurisprudencial em evidência e considerando que houve a antecipação de entrega da obra bem como entrega das chaves com a expedição do habite-se, há de ser vedada a continuidade da obrigação de pagamento mensal de juros da obra por parte do mutuário para período posterior.

Ainda, importante salientar que a devolução dos valores despendidos a título de taxa de obra após a entrega da obra bem como entrega das chaves com a expedição do habite-se deve se dar de forma simples, eis que não restou comprovado que a ré agiu com má-fé.

No que tange aos danos morais, deixou a parte autora e apelante de demonstrar os requisitos da reparação civil, não provando qualquer ofensa ao nome, à vida privada, à honra, à imagem, não sendo cabível no caso em apreço a indenização pleiteada.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto a fim de condenar a ré ao pagamento de dano material, de forma simples, referente aos valores despendidos pela autora a título de taxa de obra após a entrega da obra bem como entrega das chaves com a expedição do habite-se, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, de cada pagamento efetuado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023